Tribunal: TJDFT
Processo: 0706954-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. DEVER DOS GENITORES. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SITUAÇÃO FINANCEIRA FAVORÁVEL DOS PAIS. FILHOS MENORES. DESPESAS PRESUMIDAS. INCONSISTÊNCIAS DA PLANILHA DE GASTOS. VALOR INCOMPATÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos da pessoa obrigada, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil (CC).
2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem ser observados para que o alimentando receba o necessário para garantir a sua subsistência e o alimentante não seja obrigado a pagar valor que ultrapasse a sua capacidade contributiva.
3. Ademais, constitui dever de ambos os pais o sustento, guarda e educação dos filhos (art. 1.566, IV, do CC). Os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos (art. 1.703 do CC).
4. No caso, o regime de convivência estabelecido é a guarda compartilhada, com lar referencial materno; ambos devem custear os gastos das menores, todavia, há preponderância de despesas no lar de referência.
5. Na hipótese, as necessidades das adolescentes, devido à idade, são incontroversas. Todavia, a planilha apresenta algumas inconsistências. O valor fixado na sentença é incompatível com a realidade dos gastos e o padrão de vida vivenciado pelas filhas. É razoável a diminuição do quantum fixado a título de alimentos.
6. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada.